Tribunal: TJMT
Processo: 1036580-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036580-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), NADYR OLIVEIRA PECORA - CPF: 304.131.331-68 (AGRAVANTE), MARIA HELENA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 310.378.441-49 (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. SUSPENSÃO DA PENHORA ATÉ ANÁLISE DA DECISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspensão de penhora incidente sobre imóvel de propriedade da agravante, sob a alegação de tratar-se de bem de família protegido pela Lei no 8.009/1990.

A executada alega que o imóvel penhorado é seu único bem e utilizado como moradia, além de possuir 92 anos e problemas de saúde, agravando os riscos decorrentes da penhora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a penhora sobre imóvel registrado em nome da agravante deve ser suspensa até que o juízo de origem analise a impenhorabilidade alegada na pela devedora na origem.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida em qualquer fase da execução, conforme o art. 3o, da Lei no 8.009/1990.

A documentação apresentada pela agravante aponta indícios de que o imóvel preencheria os requisitos para ser considerado bem de família, sendo razoável garantir a suspensão da penhora até análise definitiva da matéria pelo juízo de primeiro grau.

Caso este Tribunal reconhecesse desde já a impenhorabilidade do imóvel, haveria indevida supressão de instância, pois o juízo de origem ainda não se manifestou sobre o mérito da questão.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a suspensão da penhora até que o juízo de origem decida sobre a impenhorabilidade alegada.

Tese de julgamento: "A alegação de impenhorabilidade de imóvel sob o argumento de bem de família deve ser analisada pelo juízo de origem, cabendo a suspensão da penhora caso haja indícios suficientes dessa condição, nos termos da Lei no 8.009/1990."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; Lei no 8.009/1990, art. 3o, V.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Nadyr Oliveira Pecora, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de despejo c/c cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, movida por Maria Helena Pereira de Almeida e CID Imóveis Eireli - EPP, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante nos autos da Exceção de Pré-Executividade, objetivando a suspensão da penhora sobre o imóvel de matrícula n.o 108.310, registrado no Cartório do 6o Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá.

Inconformada, insurge-se a agravante sustentando, em síntese, que o imóvel penhorado constitui o único bem de sua propriedade e é utilizado como sua moradia, circunstância que o caracteriza como bem de família, nos termos da Lei n.o 8.009/1990, sendo, portanto, absolutamente impenhorável. Alega que a decisão agravada violou princípios constitucionais, como o direito à moradia (art. 6o da CF/88) e a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88), considerando, ainda, sua idade avançada (92 anos) e as condições de saúde que agravam o risco de danos irreversíveis, caso a penhora persista.

Alega ter apresentado nos autos documentação suficiente para demonstrar que o imóvel é seu único bem de família, inclusive certidões de registro de imóveis da comarca atestando que não possui outras propriedades. Segue defendendo que o
periculum in mora
é evidente, considerando que o imóvel já está penhorado e sujeito a atos expropriatórios, colocando em risco sua única moradia e proteção familiar. Firme em seus argumentos, ao final requer a concessão da tutela antecipada recursal, e no mérito, a reforma da decisão.

A tutela provisória recursal foi
deferida
(id 260538693).

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 267553286)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Helena Pereira de Almeida e CID Imóveis Eireli – EPP, ajuizaram ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios em desfavor de Nadyr Oliveira Pecora e Vicenta Maria de Oliveira Matos, visando à rescisão do contrato de locação e à condenação ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e vincendos até a data da desocupação do imóvel, acrescidos de multa moratória de 10% (dez por cento).

O douto magistrado julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a rescisão do contrato de locação e condenando as rés ao pagamento dos aluguéis em atraso, acrescidos de multa contratual de 10% (dez por cento), bem como ao pagamento de outros encargos comprovados nos autos, tais como IPTU, faturas de água, locação de caçamba, serviços de chaveiro, limpeza, manutenção e constatação de fato.

Os exequentes iniciaram o cumprimento de sentença, buscando o recebimento do montante de R$ 97.300,43 (noventa e sete mil, trezentos reais e quarenta e três centavos).

Durante o curso processual, os exequentes postularam pelo deferimento da penhora do imóvel em nome da executada Nadyr Oliveira Pécora, sendo uma “
Casa edificada sob o lote n°. 16, da quadra 89, situada no conjunto habitacional CPA II, no município de Cuiabá-MT, melhor descrita na matrícula n°. 108.310, Folha 55, Livro 2, do 6° Serviço Notarial de Registro de Imóveis da comarca de Cuiabá/MT
” (id. 171264220).

O douto magistrado deferiu o pedido de penhora (id. 173271571).

A executada/agravada apresentou exceção de pré-executividade alegando que o imóvel é seu único bem e serve de residência familiar, portanto, não poderia ser penhorado (Lei no 8.009/90). Na oportunidade, apresentou documentos que comprovariam que o imóvel é bem de família, postulando, ao final, pela concessão da tutela antecipada de urgência, para suspender qualquer ato de penhora, avaliação e expropriação do referido bem (id. 176073798).

Na sequência, o douto magistrado
a quo,
quanto ao pedido de tutela de urgência, entendeu que a via, de pronto, seria inadequada, Argumentou que o processo executivo deve seguir até o pagamento da dívida e que a tutela de urgência em execuções somente pode ser concedida ao credor, de modo que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando o exercício do contraditório pela ré, para, então, decidir o mérito da questão (id.

176171437).

Em face dessa decisão, insurge-se a agravante, sustentando que o imóvel penhorado constitui o único bem de sua propriedade e é utilizado como sua moradia, circunstância que o caracteriza como bem de família, nos termos da Lei n.o 8.009/1990, sendo, portanto, absolutamente impenhorável. Alega que a decisão agravada violou princípios constitucionais, como o direito à moradia (art. 6o da CF/88) e a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88), considerando, ainda, sua idade avançada (92 anos) e as condições de saúde que agravam o risco de danos irreversíveis, caso a penhora persista.

Alega ter apresentado nos autos documentação suficiente para demonstrar que o imóvel é seu único bem de família, inclusive certidões de registro de imóveis da comarca atestando que não possui outras propriedades. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, cinge-se a questão em verificar se a penhora realizada no imóvel registrado sob a matrícula n.o 108.310, em nome da agravante, deve ser suspensa até que o juízo de primeiro grau analise o mérito da alegação de impenhorabilidade, suscitada na exceção de pré-executividade.

Inicialmente,
mister
se faz constar que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Nesse norte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Por outro lado, o certo é que o art. 3o, da Lei n. 8.009/90, é suficiente claro ao dispor que “
A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido (...)
”.

Deste modo, ainda que a via eleita pela agravante possa ter sido considerada inadequada pelo juízo
a quo
, não se pode ignorar que a verdadeira insurgência da devedora reside na impugnação da penhora, sob o argumento de que o imóvel é protegido pela legislação que trata sobre o bem de família. Assim, sob o princípio da instrumentalidade das formas, cabe ao juízo de origem proceder à devida análise da impenhorabilidade alegada pela devedora, mormente considerando se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido, já decidiu o c. STJ,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel
. Precedentes . 2. No caso, o Tribunal julgou em dissonância com a jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2423154/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 15.04.2024 – destaquei).

Deste modo, em análise sumária dos documentos acostados aos autos, sem adentrar no mérito da questão, considero que há fortes indícios de que o imóvel preenche os requisitos legais para ser considerado bem de família, o que caracterizaria a proteção conferida pela Lei no 8.009/90.

Todavia, o juízo de origem ainda não se manifestou sobre o mérito da impenhorabilidade alegada pela executada, uma vez que apenas indeferiu a tutela antecipada pleiteada na exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, colha-se parcela da decisão hostilizada:

“
No que toca ao pedido tutela de urgência, a via, de pronto, é inadequada
. Afinal, o processo de execução está sob a égide do princípio do desfecho único, o qual “preconiza que a extinção normal do processo de execução é aquela favorável ao exequente” (TJMG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 10/10/2013, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL).

Assim sendo, qualquer tutela de urgência solicitada no bojo do processo execução somente poderia vir em proveito da parte exequente, já que o feito se destina unicamente a atender a sua pretensão de receber o crédito.

Em outras palavras, se o objeto do pedido cautelar é assegurar o resultado útil e profícuo da ação principal, no caso, a execução, e esse resultado seria o pagamento do crédito, não haveria como a parte executada requerer no bojo da execução que visa justamente impedir o resultado útil e profícuo da ação principal (seria um contrassenso).

Logo, INDEFIRO o pedido em questão.

Na sequência, acerca do mérito, indispensável o exercício do contraditório pela parte “ex adversa”, como disciplina os art. 9 e 10, ambos do CPC.

Logo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a exceção de pré-executividade aviada pelo executado.”
(id.

Assim, caso este Tribunal, neste momento, reconheça de imediato a impenhorabilidade, haveria indevida
supressão de instância
, pois o juízo de primeiro grau sequer apreciou a questão sob esse prisma.

Aliás, esta Câmara tem adotado esse posicionamento sobre o tema:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL PENHORADO E ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Tese de julgamento: “
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não cabendo análise de questões não decididas em primeiro grau, mesmo que de ordem pública.
A tutela provisória de urgência depende da demonstração de probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, sendo necessária prova clara e convincente dos fatos alegados. Contratos particulares de compra e venda não registrados não conferem oponibilidade perante terceiros para fins de embargos de terceiro
.” (RAI n.o 1034621-86.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.02.2025 - destaquei),

Nesse contexto, conforme exposto na decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal (id. 260538693), a probabilidade do direito postulado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação mostram-se latentes, mormente pela idade avançada da executada (92 anos) e a aparente dependência do imóvel para moradia da executada e sua família, o que, à princípio, estaria abarcado pela proteção conferida pela Lei n.o 8.009/1990.

Portanto, e sem delonga, a medida mais adequada é determinar, tão somente, a suspensão da penhora, até que o juízo de origem examine detidamente o mérito da questão referente à impenhorabilidade do imóvel e profira decisão fundamentada sobre a matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025